Tribunal: TJSP
Processo: 1052670-04.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – RECÁLCULO RETP SOBRE DÉCIMOS – Pretensão de afastamento da Portaria CMGT PM 1-4/02/11, que determinou que o RETP passasse a ser calculado somente sobre o padrão de vencimentos, excluindo-se os décimos incorporados. Autores que alegam que a portaria extrapolou seu poder regulamentar ao restringir a base de cálculo do RETP sem previsão legal.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – RECÁLCULO RETP SOBRE DÉCIMOS – Pretensão de afastamento da Portaria CMGT PM 1-4/02/11, que determinou que o RETP passasse a ser calculado somente sobre o padrão de vencimentos, excluindo-se os décimos incorporados. Autores que alegam que a portaria extrapolou seu poder regulamentar ao restringir a base de cálculo do RETP sem previsão legal.
Sentença que julgou os pedidos procedentes.
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – Ocorrência - Pretensão de afastamento da portaria que se justifica para que o RETP incida sobre décimos incorporados - Demonstrativos de pagamento colacionados que demonstram que os requerentes não recebem décimos incorporados – Ausência de interesse processual que é patente – Inteligência do artigo 485, VI, do CPC.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Verificação – Prescrição quinquenal – Portaria expedida e publicada em junho/2011 – Ação ajuizada em 01 de junho de 2021 – Reconhecimento da prescrição do fundo de direito que se impõe.
Recurso de apelação provido.